Tribunal: TJMT
Processo: 1033483-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033483-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CIRO ALVES MARTINS - CPF: 666.964.371-34 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO POR TRADIÇÃO A TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO (ANO DE 2016). AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (ART. 134 DO CTB). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 1001850-69.2025.8.11.9005. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE TITULARIDADE SEM IDENTIFICAÇÃO DO NOVO ADQUIRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CIRO ALVES MARTINS
em face da sentença (ID 337985879) que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade das multas P.CUIABÁ-290670-E431677423-7455/00 e P.CUIABÁ-290670-E431685968-6050/03 (cometidas após a apreensão do veículo em pátio), mantendo, contudo, a responsabilidade do autor pelas infrações anteriores e pelos débitos tributários e administrativos de licenciamento.

2.

O Recorrente sustenta que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição (Art. 1.267 do Código Civil), alegando que entregou o bem a terceiro em 2016 e que, por tal razão, não poderia ser responsabilizado por qualquer débito ou multa posterior à referida data, independentemente da ausência de registro da transferência no DETRAN/MT.

3.

O argumento recursal não merece prosperar. No âmbito do Direito Administrativo de Trânsito, a eficácia da transferência da propriedade perante o Estado e terceiros está condicionada à observância do
Artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro
. O referido dispositivo impõe ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda no prazo legal, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

4.

No caso sub judice, o Recorrente admite ter entregue o veículo a pessoa de quem sequer recorda a identificação e não comprovou qualquer diligência para formalizar a venda ou proceder ao bloqueio administrativo do prontuário ao longo de quase uma década.

5.

A matéria foi pacificada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal no julgamento do
IUJ no 1001850-69.2025.8.11.9005
(Acórdão de 17/03/2026), fixando a seguinte tese: “
Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade (...) não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias (...).”

6.

Dessa forma, a sentença de parcial procedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

8.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), suspenso em razão da gratuidade da justiça (Art. 98, §3o do CPC).

9.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026